Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PERÍCIA – REALIZAÇÃO DESNECESSÁRIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
2. O enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça estatui que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Trata-se a hipótese dos autos de ação para compelir as requeridas ao pagamento de indenização relativa à seguro de vida por ocasião do falecimento do segurado. Narram os autores que formularam o pedido de pagamento da quantia administrativamente em 11/02/2021 e em 13/01/2022, mas as rés até hoje não efetuaram o pagamento, razão por que ajuizaram esta ação.
4. A defesa cinge-se à alegação de que os autores não apresentaram todos os documentos necessários à regulação e liquidação do sinistro; e que não seria o caso de pagamento da indenização, posto que o contratante (falecido) teria agido com má-fé ao firmar a Declaração Pessoal de Saúde, quando da contratação, em 23/03/2018 e asseverar que gozava de plena saúde e não ser portador de nenhuma doença. Isso porque, no entender da segunda requerida a suposta boa condição de saúde do contratante àquela época não se coaduna com o teor de sua certidão de óbito que ostenta como causa mortis em 07/12/2020 “insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica agudizada e diabetes”. Dito de outro modo, a seguradora afirma que havia doença preexistente não declarada pelo falecido, o que evidenciaria sua má-fé e afastaria a obrigação de indenizar.
5. Não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser mantida incólume.
6. O cerne da controvérsia reside em elucidar se é devido ou não o pagamento da indenização aos autores. De um lado, estes alegaram ter apresentado pedido administrativo para o referido pagamento, que, por sua vez, teria sido obstado porque as rés insistem em pedir a complementação de documentação. De outro giro, a recorrente afirma que o pagamento não deve ocorrer porque o falecido teria ocultado no ato da contratação, doença sabidamente preexistente. É certo que é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, contudo, no caso dos autos a ré, ora recorrente, se limitou a alegar a doença era preexistente à contratação do seguro e a má-fé do segurado, sem comprová-la cabalmente.
7. Veja-se trecho da contestação: “[...] Assim, considerando que o seguro foi contratado em 23/03/2018, sendo que as causas do falecimento estão intimamente ligadas com a causa do óbito do segurado, resta grandes chances que a doença era preexistente à contratação do seguro e não foi declarada no momento de sua contratação, o que demonstra claramente a omissão de informação relevante [...]”. Apesar de seu esforço argumentativo, a simples alegação de que existem “grandes chances” de que houvesse doença preexistente não se presta à comprovação de tal fato. É necessária a prova concreta da existência da doença, seja por exames médicos, laudos, pareceres, etc, o que não ocorreu nos autos.
8. Em verdade, não há indícios mínimos da preexistência de doença do segurado, prova que, repito, incumbiria à recorrente produzir. A contestação foi instruída apenas com os documentos constitutivos da empresa, a proposta de adesão, o certificado e as condições gerais do seguro.
9. Por conseguinte, ante a total ausência de provas quanto à alegação de má-fé do segurado, porque teria fornecido informação falsa sobre a existência de doenças no ato da contratação, não há como se dar valor à tese defensiva, o que leva à conclusão de que é devido o pagamento da indenização pretendida, como bem apontado pela magistrada de origem.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.